Tribunal: TJPA
Processo: 0013735-92.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013735-92.2014.8.14.0051

APELANTE: SAMUEL DA SILVA SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR CONTRATADO A TÍTULO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO DO APELANTE EM RAZÃO DE MEMORANDO DA COORDENADORA DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL. DANOS MORAIS ARGUIDOS NÃO CARACTERIZADOS. DANO MORAL PRESUMIDO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Apelante alega que faz jus ao percebimento de indenização por danos morais, em razão de memorando que recomendou sua exoneração ter ofendido a sua honra, imagem e boa fama.

2.

Memorando que foi encaminhado somente ao Secretário Municipal de Agricultura, não tendo comprovado o agravante a publicidade externa deste ato administrativo, inexistência de dano moral configurado.

3.

Dano moral
in re ipsa
, inocorrência, não se tratando de ato ilícito o dano moral não é presumido.

4.

Cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, competindo ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ocorre que, o autor/apelante sequer demonstrou o fato constitutivo de seu direito.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0013735-92.2014.8.14.0051.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE SANTARÉM

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: SAMUEL DA SILVA SOUSA.

ADVOGADO: ISAAC VASCONCELOS LISBOA FILHO OAB/PA N. 11.125 E ADRIANA OSORIO PIZA OAB/PA N. 24.282.

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM.

PROCURADOR MUNICIPAL: EDUARDO MAURÍCIO SILVA FONSECA OAB/PA N. 7393.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Samuel da Silva Sousa, na ação de indenização por danos morais ajuizada por este em face do Município de Santarém, onde o juízo sentenciante julgou a demanda improcedente.

Em exordial, Samuel Sousa alega que foi servidor público temporário do Município de Santarém, durante aproximadamente sete anos, onde exercia atividade na secretaria de Agricultura e Abastecimento desempenhando a função de médico veterinário. Aduz que sua exoneração se deu após a Coordenador do Serviço de Inspeção Municipal lhe acusar de praticar atos de improbidade administrativa e corrupção passiva. Requereu a condenação do ente municipal a pagar a quantia de R$ 289.600,00 (duzentos e oitenta e nove mil e seiscentos reais) em razão de danos morais.

O magistrado realizou o julgamento antecipado do mérito (ID. 977482), onde não vislumbrou qualquer lesão a direito fundamental ou a personalidade do autor, de forma que trouxesse a necessidade de condenação em danos morais, culminando assim na improcedência do pedido.

Irresignado, Samuel da Silva Sousa interpôs recurso de apelação (ID. 977484), requerendo, em suma, a reforma da sentença que julgou a ação improcedente.

Dispõe que comprovou nos autos a existência da conduta, do nexo causal e do dano que lhe foi gerado, e que somente busca a responsabilização do ente municipal por ato que feriu sua honra.

Aduz que mesmo citado para contestar o ora apelado quedou-se inerte, e em que pese o município não ter juntado provas aos autos, os documentos juntados pelo apelante são suficientes para comprovar o grau de nocividade constante no memorando que pôs em dúvida a sua idoneidade.

Requereu a reforma da sentença para que seja determinado o pagamento de indenização por danos morais nos moldes requeridos em exordial.

O Município de Santarém apresentou suas contrarrazões recursais, onde pugnou pela total improcedência do recurso interposto (ID. 977485).

O
parquet
optou por não intervir na demanda (ID. 998678)

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, conheço da apelação e, inexistindo preliminares, passo a análise do mérito recursal.

Tratam os autos de recurso de apelação em face de decisão proferida pelo Juízo
a quo
que julgou a demanda improcedente e não concedeu os danos morais pleiteados pelo apelante.

Pois bem.

No caso vertente, a lide orbita na comprovação ou não da ocorrência de danos morais em face do apelante, que teria tido sua honra agredida por meio de memorando que recomendou sua exoneração do serviço público.

Em nosso ordenamento jurídico, a nascente do dano moral ocorre com a violação de um dos direitos íntimos e imateriais da pessoa humana, como os direitos a honra, imagem, vida privada, dentre outros.

Porém, nem tudo o que toca esses direitos no ponto de vista da pessoa é de fato dano moral, o mero aborrecimento não configura o dano moral, pois, para a sua caracterização é preciso que de fato tenha ocorrido o dano, ou seja, prejuízo ao bem jurídico tutelado que são os direitos imateriais e de personalidade, sem esse dano em si não há que se falar em dano moral.

No caso dos autos, o apelante alega que sofreu danos a sua dignidade, honra, imagem e boa fama, por meio do ato administrativo (memorando n. 873/2013) que decorreu em sua exoneração do serviço público municipal, onde mantinha vínculo a título temporário.

Neste memorando juntado pelo apelante em ID. 977478, consta que foi redigido pela Coordenadora do Serviço de Inspeção Municipal, e foi adereçado somente ao Secretário Municipal de Agricultura, cujo conteúdo é o relatório da servidora acerca do trabalho prestado pelo apelante.

Após análise do documento em questão, entendo que inexiste ali quaisquer razões ou comentários que causem dano imaterial ao apelante, visto que, a servidora agindo no uso de suas atribuições de fiscalizar os demais servidores, chegou à conclusão de que o apelante não correspondia as expectativas do órgão fiscalizador e do estabelecimento fiscalizado.

Ressalto que, o apelante mantinha com a administração vínculo de contrato temporário, nesta esteira, cabe a discricionariedade e conveniência de o ente municipal rescindir o vínculo antes da data final estipulada, sem com que isso cause danos morais ao outrora servidor.

Este é o posicionamento deste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORARIA POR 01 ANO. DISTRATO EM 06 MESES. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A METADE DO TEMPO RESTANTE PARA FINDAR O CONTRATO. INDEVIDA. 13º SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDAS. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Na hipótese em julgamento, o autor foi contratado pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos da Lei Municipal, fazendo jus ao recebimento de férias e 13º Salário Proporcional.
2 – A rescisão unilateral antecipada na metade do contrato, não autoriza indenização por danos morais ou por quebra de contrato, tendo em vista que a contratação por tempo determinado deve atender à necessidade temporária de excepcional interesse público e, não havendo mais interesse à Administração em manter o contrato, pode e deve haver a rescisão antecipada, nos termos da Lei Municipal nº 001/2013.
3 - Ante o exposto, conheço do reexame necessário e mantenho a sentença com base nos fundamentos ao norte lançado. 4 – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. ACORDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento a remessa necessária, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março do ano de 2020. Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00025826020168140029 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 02/03/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DE DISTRATO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. SERVIDOR TEMPORÁRIO DO ESTADO DO PARÁ. CRITÉRIO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO PODER PÚBLICO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os autos tratam de ação de indenização por danos materiais e morais em razão de distrato de contrato temporário de trabalho, em virtude da sua dispensa do trabalho temporário com o apelado. 2. Não há como prosperar o pleito da recorrente no sentido de reconhecer seu direito a indenização por danos materiais e morais em face do Estado do Pará, uma vez que, as contratações temporárias, em face do interesse público, criam vínculos jurídicos precários; logo, rescindíveis a qualquer tempo segundo critérios de conveniência e oportunidade do Poder Público, desde que pautadas nas regras estabelecidas no referido regime especial, sendo indevida a indenização por danos morais e materiais em caso de distrato.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - APL: 201330015187 PA, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 28/02/2013, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 05/03/2013)

O apelante alega também a ocorrência de dano
in re ipsa
, qual seja, o dano presumido, onde nesta espécie bastaria a comprovação da prática do ato ilícito que o dano estaria configurado, não sendo necessário comprovar a violação dos direitos da personalidade.

Ocorre que, como já arguido, o ato que motivou sua exoneração do serviço público não possui qualquer ilegalidade, o memorando n. 873/2013 que recomendou a exoneração foi redigido por servidora pública responsável pela fiscalização dos serviços prestados, e portanto, não há o que se falar em dano presumido.

Ademais, em que pese a revelia em primeiro grau do ente municipal, o fato deste não ter impugnado as alegações em exordial não induz à automática presunção da veracidade dos fatos ventilados, mormente porque o efeito material da revelia não pode ser aplicado à Fazenda Pública, vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO ÂÂ- AÇÃO DE COBRANÇA ÂÂ- ALUGUÉIS ÂÂ- CONTRATO SEM ASSINATURA DO ENTE PÚBLICO ÂÂ- AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A OCUPAÇÃO DO IMÓVEL ÂÂ- FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÂÂ- EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA NÃO APLICÁVEIS Á FAZENDA PÚBLICA ÂÂ- IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. Cabe ao autor, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, provar o fato constitutivo do seu direito, competindo ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Não tendo a parte apresentado documentos aptos a demonstrar a ocupação de imóvel supostamente locado à ente municipal, não há que falar em condenação ao pagamento de aluguéis e outras despesas
. 3. O fato de não ter o ente público impugnado a alegação de que as partes firmaram contrato de locação, não induz à automática presunção da veracidade dos fatos ventilados, mormente porque o efeito material da revelia não pode ser aplicado à Fazenda Pública.
4. Ainda que se trate de contrato verbal de locação, o que configura nulidade da avença, por ofensa ao artigo 60, da Lei 8666/83, somente é possível imputar ao ente municipal a obrigação pelo pagamento de alugueis não adimplidos caso seja cabalmente demonstrado que o Município efetivamente usufruiu do imóvel. 5. Reexame Necessário provido, por unanimidade.

(TJ-PI - REEX: 00007993120098180073 PI, Relator: Des. Raimundo Nonato da Costa Alencar, Data de Julgamento: 18/10/2017, 4ª Câmara de Direito Público)

Ressalto que, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, competindo ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ocorre que, o autor sequer demonstrou o fato constitutivo de seu direito.

Baseou toda a sua argumentação no memorando que decorreu em sua exoneração, porém, este por si só não se demonstrou ser suficiente para corroborar com os danos alegados em exordial e apelação.

A hipótese em que a ocorrência de danos imateriais seria mais estimada, se daria somente se fosse comprovada a publicidade do memorando N. 873/2013-SEMAP, contudo, este evidentemente foi encaminhado somente ao Secretário Municipal de Agricultura, não havendo nos autos provas capazes de corroborar com o entendimento de que houve demasiada publicidade do ato e que esta gerou vergonha social ao apelante.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão combatida em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 13/07/2021